Tribunal: STF
Processo: RE 1330257
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. TEMAS RG Nº 132 E Nº 147. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DIGITAL. Município ajuizou ação ordinária que foi julgada improcedente, com sua consequente condenação no pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária – Execução do julgado – Decisão que determinou o levantamento do saldo referente ao precatório – Pretensão recursal para aplicação da Súmula Vinculante 17 – Impossibilidade – Pagamento feito a destempo – Irretroatividade do entendimento sumulado – Juros moratórios em continuação a partir da moratória – Possibilidade – Art. 78 do ADCT – Eficácia suspensa pelas ADIs nºs 2356 e 2362 – Pagamento feito de acordo com o título judicial, em respeito à coisa julgada – Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido." (e-doc. 2, p. 86).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 5º, da Constituição da República e art. 78 do ADCT. Afirma que foram indevidamente cobrados juros de mora durante o período previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República. Sustenta também cobrados indevidamente juros entre a data de início de sua mora e as datas de cada parcela anual referente ao parcelamento realizado (e-doc. 3, p. 12-29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que o acórdão recorrido "está em dissonância com o julgamento definitivo do mérito do RE nº 591.085/MS (Tema nº 147)" (e-doc. 3, p. 191).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Inicialmente, colhe-se dos autos que busca a agravante que seja declarado que no cálculo de apuração do saldo do Precatório EP 8031/1997 deve ser feita a suspensão dos juros moratórios no período de que trata o art. 100, § 5º da CF e a Súmula Vinculante 17 do STF e, no período compreendido entre a data de início da moratória prevista no art. 78 do ADCT, 13/09/2000, e as datas de vencimento de cada uma das dez parcelas anuais.



    Por primeiro, tem-se que inaplicável o disposto na Súmula Vinculante 17 (“Durante o período previsto no parágrafo 1º, do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”) ao caso concreto em que o precatório foi atingido pelo parcelamento, sendo que as parcelas passaram a ser pagas somente em 2001 e em 2007, num total de quatro ao todo insuficientes à quitação do precatório.



    É que como se afigura acaciano, se o precatório sujeitou-se ao parcelamento, é porque não foi pago “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição” (atual parágrafo 5º do artigo 100, da Constituição Federal).



    De se anotar, ainda, que referida súmula foi editada em 2009, sem efeito retroativo, não atingindo, portanto, o precatório expedido anos antes, em 1997.



    Sobre a alegada incidência de juros moratórios durante o período da moratória do art. 78 do ADCT, transcrevo ainda trecho do voto da relatoria do eminente Desembargador Paulo Dimas Mascaretti, proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0222861-16.2011.8.26.0000, o qual adoto como razão de decidir:



    “O crédito dos ora agravados, representado pelo Precatório nº EP 05507/00, foi abrangido pela moratória constitucional prevista no artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, inserido pela Emenda Constitucional nº 30, de 13 de setembro de 2000, e satisfeito em parcelas anuais e sucessivas, ao longo de mais de dez anos; sustenta, agora, o agravante que os cálculos utilizados pelo Tribunal de Justiça para efetuar o derradeiro depósito teria desconsiderado a jurisprudência do Pretório Excelso, que impõe a exclusão dos juros moratórios e compensatórios durante o período desse parcelamento. Todavia, impende considerar que, em 25/11/2010, o Plenário do Supremo Tribunal Federal houve por bem deferir as medidas cautelares postuladas nas ADI nºs 2356 e 2362 para o fim de “suspender a eficácia do art. 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o art. 78 no ADCT da Constituição de 1988”, o que, ao menos em um primeiro momento, impede qualquer discussão acerca do cabimento, ou não, da inclusão de juros moratórios e compensatórios na pendência do parcelamento. Ora, provisoriamente expurgada do ordenamento jurídico a regra contida no artigo 78 do ADCT da Constituição Federal de 1988, os recorridos voltaram a ter direito subjetivo ao recebimento de seu crédito perante a autarquia segundo os exatos critérios definidos no título executivo judicial, com o cômputo integral dos juros moratórios e compensatórios na forma ali estabelecida, não se havendo, portanto, que falar em pagamento indevido sob esse fundamento. E não se divisa a alegada modulação dos efeitos dos julgados que concederam aludidas medidas cautelares com o julgamento do RE nº 590.751/SP, decisão que em nenhum momento fez qualquer alusão às providências deferidas nas ADI's nºs 2356 e 2362, cujos acórdãos, aliás, foram publicados apenas um mês depois daquele relativo ao recurso supra citado; prefere-se, então, aqui, a exegese que conduz à momentânea inaplicabilidade do dispositivo inserido no artigo 78 do ADCT da Constituição Federal de 1988.”



    De se destacar, no mais, que ainda que se entendesse pela eficácia do art. 78 do ADCT e pela aplicação do entendimento explanado no julgamento do RE 590.751/SP, os juros moratórios em continuação seriam devidos, uma vez que o STF explicitou que “não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente”, adimplemento não verificado no presente caso em que foi necessário o sequestro das rendas públicas." (e-doc. 2, p. 87-89).



    5. É conhecida a tese de Repercussão Geral de que, durante o período de graça constitucional, não incidem juros moratórios sobre os requisitórios pagos dentro desse interregno. Tal ficou assentado no RE nº 591.085-QO-RG/MS, leading case do Tema RG nº 147, sob a relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, conforme a tese, a qual reproduzo em sua literalidade:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Obs.: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”



    6. Acerca dos juros após consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de aplicação destes, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, sendo este o objeto do Tema RG nº 132. O leading case de tal tema restou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido."



    (RE nº 590.751-RG/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011).



    7. A respeito da possibilidade da superação da coisa julgada na hipótese, sob a relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, decidiu a Segunda Turma desta Corte Maior que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Confira-se a ementa do citado precedente:



    "Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018).



    8. Percebe-se consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido. Cabe destacar:



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."



    (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023).



    "DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento."



    (AI nº 1.292.240-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017).



    "CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO."



    (RE nº 652.059-AgR-EDv/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 27/09/2019, p. 02/12/2019).



    9. Destarte, não há violação à coisa julgada ao se reconduzirem os juros moratórios à periodicidade estritamente prevista na Constituição da República, não se podendo remanescer a divergência contra orientação consubstanciada no enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10/11/2009).



    10. Do quanto exposto e apreciado, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido nos Temas RG nº 132 e nº 147, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a incidência de juros durante o período previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República, bem como para afastar os juros sobre as parcelas anuais em que fracionado o precatório, até o vencimento de cada parcela, a partir de quando voltam a fluir, caso não adimplidas.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator